Tribunal: TJES
Processo: 5012332-28.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012332-28.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: MARIA DA PENHA RANGEL NUNES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
CONTRATO DIGITAL. ASSINATURA EM SUPOSTO TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. N
ULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DE FORMA DOBRADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5012332-28.2024.8.08.0048
Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A
Recorrida: MARIA DA PENHA RANGEL NUNES
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
CONTRATO DIGITAL. ASSINATURA EM SUPOSTO TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. N
ULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DE FORMA DOBRADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL.
NARRA A REQUERENTE, EM SÍNTESE, QUE É BENEFICIÁRIA DO INSS E AO PROCURAR O PROCON VERIFICOU A EXISTÊNCIA DE VÁRIOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS SEM SEU CONSENTIMENTO, DENTRE ELES, O DE Nº 107942188 SOB A RUBRICA (216 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO), COM DATA DE INCLUSÃO DE 19 DE ABRIL DE 2022, PARCELADOS EM 84 VEZES DE R$ 221,55 (DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), REALIZADO PELO REQUERIDO. ADUZ QUE NA DATA DO EMPRÉSTIMO FOI DEPOSITADO O VALOR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) EM SUA CONTA E QUE OS DESCONTOS MENSAIS TOTALIZAM R$ 6.424,95 (SEIS MIL E QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS). ALEGA QUE TENTOU RESOLVER O PROBLEMA NO PROCON, MAS NÃO OBTEVE ÊXITO. REQUER, POR CONSEGUINTE: (I) LIMINARMENTE, A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS; (II) A RESCISÃO DO CONTRATO DE Nº 107942188, DECLARANDO-SE A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES; (III) O CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS E RESTITUIÇÃO DA IMPORTÂNCIA DE R$1.424,95 (MIL E QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) CORRIGIDO E ATUALIZADO E EM DOBRO, POR SE TRATAR DE DESCONTOS INDEVIDOS; (IV) A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$26.815,05 (VINTE E SEIS MIL OITOCENTOS E QUINZE REAIS E CINCO CENTAVOS).
(2). ANTÍTESE.
O REQUERIDO APRESENTOU CONTESTAÇÃO COM PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR E NO MÉRITO PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais, para: I - DECLARAR a nulidade do contrato de nº 931974230 e a inexistência da relação jurídica entre as partes e observando-se ainda a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a inexistência de perigo de irreversibilidade da medida reconsidero a decisão liminar e determino que o requerido cesse imediatamente os descontos no benefício da requerente decorrente do contrato ora cancelado; II – CONDENAR o requerido a restituir à parte autora o valor indevidamente descontado em seu benefício, em dobro, com termo inicial em maio de 2022 e final quando da efetiva cessação dos descontos e apuração a ser realizada em sede de cumprimento de sentença, com incidência de correção monetária desde os descontos e juros a contar da citação; III - CONDENAR, ainda o requerido a pagar à parte autora a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ; IV - DETERMINAR que a parte autora proceda com a devolução da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de correção monetária desde a data da transferência e juros a contar desta data.

AUTORIZO A COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS.
Via reflexa, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar o vencido no pagamento das despesas processuais por não estar configurada a hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 55 da Lei 9.099/95”.
(4). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
PRELIMINARMENTE, PLEITEIA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO. NO MÉRITO, EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO AO RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DO RÉU.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(7). DO MÉRITO.
QUANTO AO MÉRITO DA AÇÃO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CDC AO CASO EM DISCUSSÃO É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, NA FORMA DO ART. 14, II, §1º, DO CDC, BEM COMO OCORRER A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ANALISANDO O ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS, ENTENDO SER O PRESENTE CASO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. EXPLICO.
IN CASU
, O PONTO NODAL DA CONTROVÉRSIA CINGE-SE NA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM NOME DA REQUERENTE, NA MEDIDA EM QUE ESTA ASSEVERA QUE JAMAIS CONTRAIU TAL OBRIGAÇÃO COM O BANCO RÉU. POIS BEM. NEGADA A REALIZAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PELA PARTE CONSUMIDORA, CABIA AO REQUERIDO COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, COM A EFETIVA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO IMPUGNADO PELA AUTORA. APESAR DE O REQUERIDO TER DEFENDIDO A LEGALIDADE DOS SEUS ATOS, OS DOCUMENTOS JUNTADOS COM A CONTESTAÇÃO RELATIVO AO CONTRATO Nº 107942188 (ID Nº 9946101, 9946102, 9946103 E 9946104), NÃO TÊM O CONDÃO DE COMPROVAR A SUPOSTA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO IMPUGNADO, PORQUANTO PRODUZIDOS UNILATERALMENTE E DESPROVIDOS DE QUALQUER ASSINATURA DA AUTORA.
NESSE VIÉS, AO CONTRÁRIO DO QUE AFIRMA A PARTE RECORRENTE, EMBORA A AUTORA/RECORRIDA TENHA REGISTRADO SUA ASSINATURA POR MEIO DE UM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO AO SUPOSTAMENTE ASSINAR O CONTRATO VIRTUAL, ESSE MECANISMO DE VERIFICAÇÃO DE IDENTIDADE, POR SI SÓ, É INADEQUADO PARA COMPROVAR QUE A TRANSAÇÃO FOI REALMENTE REALIZADA POR ELA.
VEJAMOS:

OBSERVE-SE QUE O DOCUMENTO NÃO CONTA COM QUALQUER FORMA DE AUTENTICAÇÃO, O QUE IMPEDE A CONFIRMAÇÃO DE QUE TENHA SIDO, DE FATO, ASSINADO PELA CONSUMIDORA.

A DESPEITO DA ALEGAÇÃO DO REQUERIDO DE QUE O CONTRATO FOI REALIZADO NA MODALIDADE ELETRÔNICA, EM CASO DE IMPUGNAÇÃO PELO CONSUMIDOR, TAL COMO SE DÁ NA ESPÉCIE, CABIA AO REQUERIDO COMPROVAR, EFETIVAMENTE, QUE O CONTRATO FORA DEVIDAMENTE FIRMADO PELA AUTORA, O QUE NÃO OCORREU, REVELANDO-SE, POIS, INSEGURANÇA INADMISSÍVEL. CONQUANTO SEJA POSSÍVEL A CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA, TAL MODALIDADE POSSUI ALTO GRAU DE INFORMALIDADE E BAIXÍSSIMO GRAU DE SEGURANÇA QUANTO À LEGITIMIDADE DA PARTE CONTRATANTE, SENDO IMPORTANTE CONFIRMAR COM OUTROS MEIOS A CONTRATAÇÃO. NA HIPÓTESE, SERIA NECESSÁRIO COMPROVAR A EFETIVA CONTRATAÇÃO COM A JUNTADA DE DOCUMENTOS A DEMONSTRAR O CANAL UTILIZADO PARA TAL ATO, E NÃO MERA ALEGAÇÃO DE QUE O CONTRATO FORA PACTUADO ATRAVÉS DE “TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO (TAA)”, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E APOSIÇÃO DE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. OU SEJA, NÃO HÁ QUALQUER PROVA NOS AUTOS A SUSTENTAR TAL ALEGAÇÃO. NÃO HÁ, SEQUER, CONFIRMAÇÃO BIOMÉTRICA OU FACIAL NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. ADEMAIS, CONFORME MUITO BEM PONTUADO PELO MAGISTRADO DE PISO:
“Além disso, em que pese o banco alegar que tratou-se de renovação de consignação, sequer comprova a existência de contrato anterior, tampouco sua quitação, ônus que lhe incumbia na forma do artigo 373, II do Código de Processo Civil”.
NESSE SENTIDO:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo consignado em benefício previdenciário. Alegação de fraude na contratação. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Dever da casa bancária provar que o empréstimo, tomado, na modalidade eletrônica, em "TAA" – Terminal de Autoatendimento, foi realizado pela correntista. Juntada do extrato do empréstimo com todas as informações (Modalidade BB Renovação Consignação, dados da conta bancária, valor, taxas de juros, quantidade de parcelas, valor liberado etc). Modalidade de pactuação (eletrônica) que dispensa contrato devidamente assinado. Captação da imagem facial da autora no terminal de autoatendimento. Prova suficiente, não impugnada. Instituição financeira que provou a relação jurídica. Ação julgada improcedente, revogada a sanção por litigância de má-fé, que não se verificou. -RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP; Apelação Cível 1001721-72.2020.8.26.0097;Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Buritama -2ª Vara; Data do Julgamento: 17/11/2021; Data de Registro: 17/11/2021).
AO FORNECER AO MERCADO DE CONSUMO A POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS COM TAMANHA FACILIDADE (E FRAGILIDADE, EM TERMOS DE SEGURANÇA), O BANCO REQUERIDO ATRAI PARA SI OS RISCOS DE FRAUDE QUE EVIDENTEMENTE SE AGRAVAM. NÃO HÁ NOTÍCIA DE QUE A AUTORA TENHA CONTRIBUÍDO OU TENHA QUALQUER CULPA PARA A OCORRÊNCIA DA FRAUDE, COMO O FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS, SENHAS E/OU CARTÕES. PELO CONTRÁRIO, A AUTORA NEGA VEEMENTEMENTE A CONTRATAÇÃO. NÃO OBSTANTE TAIS INFORMAÇÕES, O RÉU NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS DE DEMONSTRAR CABALMENTE A EXISTÊNCIA E VALIDADE DO CONTRATO IMPUGNADO. COMO JÁ DITO, NAS CONTRATAÇÕES VIA AUTOATENDIMENTO, ATÉ MESMO POR FORÇA DA TEORIA DO RISCO-PROVEITO, DEVEM AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SE ACAUTELAREM PARA QUE SEJAM EVITADAS FRAUDES.
NO CASO, POR EXEMPLO, PODERIA A RÉ TER FEITO PROVA DE QUE A CONTRATAÇÃO FOI FEITA, SIM, PELA PARTE AUTORA, ATRAVÉS DE FOTOGRAFIA CAPTADA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO PELO PRÓPRIO TERMINAL DE ATENDIMENTO OU AUTOATENDIMENTO OU, POR EXEMPLO, CAPTAÇÃO DE BIOMETRIA DA CONTRATANTE.
TODAVIA, REPITO, A RÉ SE LIMITOU A TRAZER AOS AUTOS MERO “COMPROVANTE” EMITIDO POR SEU PRÓPRIO SISTEMA (ID. 9946102). NESSE CENÁRIO, FORÇOSO RECONHECER A NULIDADE DO CONTRATO, EIS QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA A CONTRATAÇÃO PELA AUTORA. ALÉM DISSO, O ARTIGO 39, IV VEDA AO FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SE PREVALECER DA FRAQUEZA OU IGNORÂNCIA DO CONSUMIDOR, TENDO EM VISTA SUA IDADE, SAÚDE, CONHECIMENTO OU CONDIÇÃO SOCIAL, PARA IMPINGIR-LHE SEUS PRODUTOS OU SERVIÇOS. O ARTIGO 49 ESTIPULA, AINDA, QUE OS CONTRATOS QUE REGULAM AS RELAÇÕES DE CONSUMO NÃO OBRIGARÃO OS CONSUMIDORES, SE NÃO LHES FOR DADA A OPORTUNIDADE DE TOMAR CONHECIMENTO PRÉVIO DE SEU CONTEÚDO, OU SE OS RESPECTIVOS INSTRUMENTOS FOREM REDIGIDOS DE MODO A DIFICULTAR A COMPREENSÃO DE SEU SENTIDO E ALCANCE. LOGO, SENDO CERTO QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA A LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO COM DESCONTO PREVIDENCIÁRIO, PATENTE O ATO ILÍCITO PRATICADO PELA PARTE RÉ (ART. 186, CC), IMPONDO-SE A SUSPENSÃO EM DEFINITIVO DAS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO SOBRE OS PROVENTOS DA PARTE AUTORA, BEM COMO O DEVER DO BANCO RÉU EM REPARAR OS DANOS CAUSADOS. QUANTO A REPETIÇÃO EM DOBRO, À VISTA DA DICÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO 42 DO CDC, TAMBÉM PROCEDE O PEDIDO DE DEVOLUÇÃO TODAS AS PARCELAS QUE FORAM DESCONTADAS MENSALMENTE DO BENEFÍCIO DA AUTORA, ALÉM DAS QUE PORVENTURA TENHAM SIDO DESCONTADAS A MAIS, COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ATO CONTÍNUO, COM O FIM DE EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, OS VALORES DISPONIBILIZADOS À RECORRIDA, QUE NÃO FORAM OBJETO DE IMPUGNAÇÃO POR ESTA, DEVERÃO SER DEVOLVIDOS. EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, ENTENDO QUE TAMBÉM DEVE SER MANTIDO, POIS OS FATOS NARRADOS SÃO GRAVES, POIS A PARTE AUTORA FOI VÍTIMA DE FRAUDE, COM IMPOSIÇÃO DE COBRANÇAS EM SEU BENEFÍCIO, LHE DIMINUINDO O PODER ECONÔMICO, O QUE CERTAMENTE LHE TROUXE INÚMEROS TRANSTORNOS. QUANTO AO MONTANTE INDENIZATÓRIO, CONSIDERANDO O MÉTODO BIFÁSICO ERIGIDO PELO STJ, QUE CONJUGA OS CRITÉRIOS DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, DA CAPACIDADE FINANCEIRA DAS PARTES E DO INTERESSE JURÍDICO LESADO, E MINIMIZA EVENTUAL ARBITRARIEDADE AO SE ADOTAR CRITÉRIOS UNICAMENTE SUBJETIVOS, ALÉM DE AFASTAR EVENTUAL TARIFAÇÃO DO DANO, VISLUMBRA-SE A CONFORMIDADE DO
QUANTUM
FIXADO (R$5.000,00) EM RELAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)